Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso.
2. No caso, uma vez que não houve comprovação do preparo no ato de interposição da apelação, para sanar a deficiência, caberia ao recorrente o seu recolhimento quando lhe foi oportunizado, o que não ocorreu, pois não atendeu ao despacho para regularização do feito após o indeferimento da benesse processual.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.